Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADO O ALEGADO APROVISIONAMENTO INDEVIDO DE VALORES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que é correntista da instituição financeira/requerida, e que recebe seus proventos mensais por meio de conta salário vinculada à sua conta corrente; (b) assevera que possui mútuo bancário, cujas parcelas seriam adimplidas mediante desconto a ser realizado no primeiro dia útil de cada mês em sua conta salário; (c) em 25.2.2022, a requerida teria aprovisionado indevidamente a quantia de R$ 213,17, o que teria feito a demandante passar por situação vexatória (teria ido a um supermercado, onde sua compra não teria sido aprovada em razão do bloqueio de todo o seu saldo); (d) informa que já teria ajuizado inúmeras ações judiciais em razão dessa questão, e que a instituição financeira continua a aprovisionar indevidamente seu dinheiro; (e) ação ajuizada à compensação dos danos morais; (f) recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência.
II. Os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
III. Da análise do acervo probatório, a partir do extrato colacionado pela parte requerente (Ids 39291200 a 39291202), constata-se que: (a) o documento possui movimentações bancárias atualizadas até o dia 25.2.2022, conforme “informações adicionais” ao final do extrato, o qual teria sido impresso em 26.2.2022, às 11h07; (b) no período em que as informações bancárias estariam englobadas (até 25.2.2022), a requerente possuiria saldo na conta corrente de R$ 0,00, referente à data futura de 02.3.2022, e R$ 213,17 depositados em poupança com resgate automático; (c) inexiste data em que teria ocorrido a compensação entre “invest. com resgate autom.” (R$ 213,17 C) e “saldo aprovisionado do dia” (R$ 213,17 D).
IV. Lado outro, a partir dos extratos bancários colacionados pela instituição financeira, está provado que o desconto em conta da quantia de R$ 213,17 teria sido realizado em 02.3.2022 (id 39291974, p. 4), mediante resgate automático da poupança (id 39291975, p. 3).
V. Nesse quadro fático-jurídico, a requerente não comprovou, de forma inequívoca, que os valores constantes em sua poupança com resgate automático (R$ 213,17) estariam, de fato, bloqueados pela instituição financeira em data anterior ao vencimento da dívida. E, no ponto, bastaria a consumidora demonstrar a tentativa de transação bancária não exitosa por insuficiência de saldo realizada no aludido período. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (Código de Processo Civil, art. 373, I).
VI. Ausente, portanto, a demonstração de conduta ilícita ou abusiva da recorrida, não prospera o pedido reparatório por danos extrapatrimoniais (Código Civil, artigo 12).
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).